Tribunal: TJSP
Processo: 1026838-83.2016.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1026838-83.2016.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ANA LUCIA CORREIA SILVA e JUARES DE ARAUJO SILVA, é embargado CASA
DE SAÚDE SANTA MARCELINA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1026838-83.2016.8.26.0007/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no: 1026838-83.2016.8.26.0007/5
Comarca: São Paulo
Embargantes: A. L. C. S. e outro
Embargado: H. S. M.
VOTO No: 20764
INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. Embargos de declaração em
apelação. Contradição. Não verificação. Pretensão manifestamente infringente. Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de ps. 1.557/1.563 dos autos principais que deu parcial
provimento às apelações interpostas por ambas as partes para fixar
como termo final da indenização por dano material a data em que a
vítima completaria 25 anos, determinar a incidência de juros de mora
sobre a condenação ao pagamento de indenização por dano moral a
partir da citação, fixar o valor da indenização por dano material em R$
5.182,33 para despesas com funeral e manutenção de sepultura e o
valor do pensionamento mensal em 2/3 de R$ 1.995,55.
Dizem
os
embargantes
que
o
acórdão
seria
contraditório com a lei e o entendimento jurisprudencial ao limitar o
pensionamento até quando a vítima completaria 25 anos de idade,
invocando os arts. 932, 950 e 951 do Código Civil, art. 14 do Còdigo de
Defesa do Consumidor, além de entendimento jurisprudencial do E.
Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Recebem-se os embargos, pois tempestivos, mas, no
mérito, rejeitam-se-lhes.
O acórdão não padece dos vícios invocados.
A
contradição
que
autoriza
o
acolhimento
de
embargos declaratórios deveria ocorrer internamente na própria
decisão, não se configurando se a decisão tiver fundamentado em
sentido supostamente contrário ao dos documentos dos autos (art.
1.022, I, CPC). A respeito, embora tenham sido formuladas sob a égide
do Código de Processo Civil revogado, elucidativas as considerações de
JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:
A contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1026838-83.2016.8.26.0007/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
elementos existentes na própria decisão. Não se admitem
embargos de declaração quando se afirma que a decisão
contraria provas ou outros elementos existentes nos
autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência
existente a respeito (Código de Processo Civil Comentado. 1a
ed. 3a tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2011, pp.
589/590 sem destaque no original).
Esse é também o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO
535 DO CPC. CONTRADIÇÃO EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou, ainda, para a correção de eventual
erro material, o que não ocorreu.
2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos
declaratórios deve ter natureza interna, ou seja, intrínseca
ao próprio ato processual. A contradição externa - como no
caso dos autos, em que há tão somente irresignação da
recorrente contra o posicionamento adotado pelo órgão
julgador - não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para
efeito de acolhimento dos aclaratórios. Precedentes.
3. Já ficou claro na decisão monocrática e no acórdão ora
embargado que o agravo em recurso especial esbarra no óbice da
Súmula 182/STJ.
Não se busca sanar omissão obscuridade ou contradição no
julgado, mas rediscutir decisão desfavorável. Os embargos de
declaração não se prestam para tal propósito. 4. Embargos de
declaração rejeitados (EDcl no AgRg no AREsp 293.479/SP,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
14/05/2013, DJe 21/05/2013 sem destaque no original).
No caso, a despeito de afirmar existência de
contradição, os embargantes sequer alegam que o acórdão careceria de
coerência lógica interna, invocando apenas dispositivos e entendimento
jurisprudencial em sentido contrário.
Para que não restem dúvidas, consigna-se que a
limitação do período de indenização foi justificada no acórdão:
“descabido, no caso, pensionamento considerando a expectativa de vida da
vítima, pois ela não devia legalmente alimentos aos seus pais (art. 948, II,
CC) e porque não há demonstração da dependência econômica destes em
relação àquele” (p. 1.561).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator